Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726134-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ANTONIO DE ALMEIDA NETO APELADO: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, GUILHERME CARDOSO VILELA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Elias Antônio de Almeida Neto (ID no 27309657) contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, conforme ID no 27309651, págs. 1-4. 2. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 20% para a parte autora e 80% para os réus, solidariamente. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 27363559). 4. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 27455663. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O apelante foi devidamente intimado para comprovar o pagamento do preparo até a data de interposição do recurso ou providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (ID no 27363559). Entretanto, deixou de cumprir a determinação, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção (ID no 27455663). DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO